Tribunal: TJDFT
Processo: 0714938-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0714938-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO A AGRAVADO: ADRIANA DE LACERDA ALVES DESPACHO À agravada para manifestar-se sobre o agravo interno. Após, conclusos. I. Brasília, 24.06.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR